Tribunal: STF
Processo: RE 1567403
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Imunidade previdenciária. Tema RG nº 317. Norma de eficácia limitada. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se aplicou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 317, referente à natureza de norma de eficácia limitada do art. 40, § 21, da Constituição, com relação à dobra dos limites da imunidade previdenciária.



    2. O recorrente impugna o comando jurisdicional prolatado em Segundo Grau, alegando que o TJSP teria admitido a aplicação da norma constitucional até a superveniência de lei local que encampava a revogação do art. 40, § 21, da Constituição da República, nos moldes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3. No acórdão recorrido do TJSP, fez-se referência à concessão do benefício a portadores de doenças graves e à existência de regulamentação em âmbito municipal nesse sentido.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da impugnação do recorrente quanto à aplicação de norma constitucional revogada, mas amparada por regulamentação municipal para casos de portadores de doenças graves, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de normativos locais, o que é vedado nesta fase recursal.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não prospera, uma vez que no acórdão recorrido foi observada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 317 do ementário da Repercussão Geral.



    6. A pretensão do recorrente de discutir a aplicação da norma constitucional em relação a portadores de doenças graves e a existência de regulamentação municipal exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do normativo municipal, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 21; EC nº 103, de 2019; CPC, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 630.137-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/03/2021; enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.